Tribunal: TJMT
Processo: 1011435-33.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011435-33.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES FERREIRA MENDES - CPF: 292.991.101-82 (RECORRENTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. JUNTADA DO TERMO DE INSPEÇÃO E OCORRÊNCIA (TOI) SEM ASSINATURA, FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E CARTA DE NOTIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. CORTE. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 06/2021 no valor de R$ 3.999,44 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) e em 11/2021 no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

2. Apesar da Concessionária comprovar que realizou vistoria e encaminhou o TOI ao recorrido, este conjunto probatório está incompleto, incapaz de comprovar a irregularidade apontada, posto que não foi apresentado o laudo pericial do INMETRO, a comprovar eventual irregularidade no medidor. Deste modo, a concessionária de energia elétrica não logrou êxito em comprovar a legalidade na cobrança realizada.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos objetos das faturas nos valores de R$3.999,44 (três mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) e R$360,00 (trezentos e sessenta reais), ambas de novembro/2020, com vencimento em 07/06/2021, bem como, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento que houve falha na prestação de serviços, em razão do corte motivado pelo não pagamento da cobrança da recuperação de consumo.

A recorrente requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da das faturas, por se tratar de recuperação de consumo ante a verificação de irregularidade na unidade consumidora da reclamante e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar

- Do Valor Da Causa

Inicialmente, consigne-se que, o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido pelo autor em evidente descumprimento ao art. 292, VI, do Código de Processo Civil
c.c.
Enunciado nº 39/FONAJE.

No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte nesta fase processual, o valor da causa deve ser corrigido de ofício, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

Assim, determino que seja retificado o valor da causa para R$ 10.359,44 (dez mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), haja vista que embora o reclamante atribuía o valor de R$ 4.359,44 (quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), o valor da condenação por indenização em danos morais é de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Passo ao exame do mérito.

VOTO - Mérito

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da regularidade da inspeção realizada, bem como, se é devida a cobrança da fatura de recuperação de consumo de nos valores de R$3.999,44 (três mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) e R$360,00 (trezentos e sessenta reais), ambas de novembro/2020.

O reclamante alega que é titular da unidade consumidora UC Nº 6/766492-3, localizada em uma chácara, na zona rural de Várzea Grande. Aduz que em 12/04/2021 foi avisado pelo seu vizinho que a empresa requerida realizou o corte da energia do imóvel. Esclarece que contatou o atendimento, realizando um protocolo nº 16656317, sendo informado que o corte foi realizado em razão da pendência de duas faturas, uma no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) e outra de R$ 3.999,44 (três mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), referentes à recuperação de consumo.

O reclamante acosta com a inicial declaração de quitação de débitos de 2018,2019 e 2020, bem como, extrato de consumo de energia e as faturas de recuperação de consumo.

A concessionária reclamada afirma que em 28/09/2020 foram identificadas irregularidades no medidor de consumo da unidade consumidora UC Nº 6/766492-3, razão pela qual promoveu revisão no faturamento do serviço prestado. Afirma que por se tratar de irregularidade externa não foi necessário o envio do medidor para exame pericial, sendo devido o valor de R$ 11.099,04 (onze mil e noventa e nove reais e quatro centavos), correspondente a recuperação de consumo dos períodos de 01/2016 a 09/2017 e 10/2017 a 09/2020.

Para comprovar suas alegações anexou à defesa ficha cadastral da cliente, histórico de consumo, histórico de contas, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem assinatura do reclamante, registro fotográfico, e-mail encaminhado ao cliente com proposta de parcelamento e as notificações.

Em sede de impugnação de sentença, o reclamante informou que “
a requerida age de má fé ao tentar novamente cobrar débito já discutido em ação anterior nº 8023757-68.2018.811.0002, a qual foi declarada a inexistência de débitos
” (sic – id. 105243966).

O Juízo
a quo
reconheceu a abusividade das cobranças referentes ao período de 01/2016 a 09/2017, identificando que

“
A PARTE AUTORA INGRESSOU ANTERIORMENTE COM A AÇÃO SOB N. 8023757-68.2018.811.0002 EM QUE SE DISCUTIA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RELAÇÃO A TOI QUE APUROU SUPOSTA IRREGULARIDADE EM 30/09/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/2016 A 09/2017, A QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO
”
(sic – id. 105243967).

Quanto ao período de 10/2017 a 09/2020, concluiu que
“
a par dessas premissas, tenho que com a ausência de documentos não é possível embasar a cobrança das faturas de recuperação de consumo, mormente NÃO HÁ NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS, TAIS COMO TOI E LAUDO DO INMETRO. Em outras palavras, que tenha possibilitado ao consumidor o direito de defesa e de acompanhamento da aferição, da qual não há qualquer documento”
(sic -
105243967).
).

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a reclamada sustenta que o medidor da unidade consumidora constava com o desvio no ramal de ligação.

A esse respeito, verifica-se do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 818196, datado de 28/08/2020, que há a informação de a inspeção foi acompanhada, contudo, o acompanhante negou-se assinar o respectivo termo. Nesse caminho, saliente-se que para elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI deve-se observar os critérios previstos no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

(...)

§
2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

(...)”

Assim, para a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, o consumidor, ou aquele que acompanhar a inspeção, deverá estar presente, devendo receber uma via do documento ou ser notificado quanto ao resultado da inspeção e, no caso de recursa, a cópia do TOI deverá ser enviada em até 15 (quinze) dias.

No presente caso, consta no referido Termo o acompanhante da inspeção negou-se a assinar o referido termo, de modo que não há efetiva comprovação que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor- em total ofensa ao direito de defesa - e
inexistindo laudo técnico
emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), conforme afirmado pela reclamada, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos, medida que de rigor se impõe.

A Resolução n.º 414/2010 da ANEEL dispõe que uma via do TOI deve ser entregue ao consumidor mediante recibo (art. 129, § 2.º). A interpretação sistemática da referida resolução indica que na hipótese de ausência da parte consumidora, ou seja, na hipótese de não ser possível colher a assinatura, deve o TOI ser encaminhado por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, tal como ocorre no caso de recusa da assinatura (art. 129, § 3.º).

Enfim, inexiste comprovação de que, de fato, o consumidor recebeu o TOI, conforme estabelecido nos termos do art. 129, § 3º da Resolução n. 414 da ANEEL.

Deste modo, a concessionária de energia elétrica não logrou êxito em comprovar a legalidade na cobrança realizada. Neste mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – JUNTADA DO TERMO DE INSPEÇÃO E OCORRÊNCIA (TOI), FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E CARTA DE NOTIFICAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM FACE AO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de março/2019. 2. A cobrança indevida, por si só, não enseja a indenização por dano moral, entretanto, havendo tentativa de solucionar o litígio pelas vias administrativas, conforme a reclamação realizada pela Recorrida diante o Procon, bem como a negativa da concessionária de energia elétrica em religar a energia elétrica da UC, posto que o imóvel foi vendido a terceiros, configura falha na prestação e enseja na obrigação de indenização de tal natureza, posto que a situação ultrapassa o mero dissabor. 3. Sentença mantida em face ao princípio non reformatio in pejus. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1017863-62.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM MEDIDOR - TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÕES IMPUGNADOS PELA RECLAMANTE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – PROVAS UNILATERAIS - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇAS INDEVIDAS COM AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1036423-55.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Outrossim, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão da ausência de pagamento de fatura de recuperação de consumo indevida, consta devidamente comprovada no relatório de Ordens de Serviço da Reclamada (id. 105243964). Tal fato por si só já ultrapassa o limite do simples desconforto, sendo presumíveis os danos morais que daí emanam, sendo até mesmo dispensável discorrer-se sobre os transtornos oriundos da falta de luz.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) foi arbitrado com observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante, além de ter caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022